Tribunal: TJMT
Processo: 0007524-19.2017.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007524-19.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO MARCELO DOS SANTOS - CPF: 042.282.341-43 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

- DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde /MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0007524-19.2017.8.11.0051, ajuizada por
ADRIANO MARCELO DOS SANTOS,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente o débito, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15%, sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que o débito pelo qual o Apelado foi negativado tem origem no contrato Claro TV (021/06321220-8), sob o Pacote Básico Essencial Fidelidade 2013, serviços cadastrados em 27/09/2012 e instalado em 28/09/2012.

Sustenta que no momento da contratação foi solicitado todos os documentos necessários para a identificação do Apelado afim de atestar a veracidade das informações prestadas repassadas via telefone.

Consigna que o contrato foi por muito tempo adimplido, coincidindo ainda o endereço constante no contrato e o endereço do Apelado informado na exordial, evidenciando a contratação por parte deste.

Afirma que o inadimplemento do contrato foi a causa motivadora para negativação dos dados do Apelado. Defende que o valor de indenização por danos morais arbitrada não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, devendo ser diminuída consideravelmente a ponto de se adequar ao que seja razoável, em especial devido ao cenário de enorme incerteza econômica devido à pandemia do COVID-19.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que contrato foi firmado pelo Apelado, agindo em exercício regular de direito, quando da promoção da negativação dos dados deste, frente ao inadimplemento das faturas, consignando ainda a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de débito do Apelado para com a Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o
quantum
arbitrado.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de débito, vez que não contratou serviços da Apelante, bem como a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, declarando a inexistência de débito e condenado o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Nesse interim, caberia a Requerida a demonstração da idoneidade do contrato questionado. Entretanto, mesmo sabedora de seu encargo, não apresentou aos autos qualquer comprovação de existência do negócio jurídico questionado. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a suposta contratação do serviço e o ajuizamento da ação, não se desconhece a dificuldade da Requerida em demonstrar a existência de negócio jurídico valido. No entanto, tal dificuldade se reveste em risco do negócio. A toda evidência, ao disponibilizar a opção de contratação via telefone, a Requerida assumiu o risco de arcar com eventuais inadimplências motivadas pela utilização indevida de seus serviços eventualmente disponibilizados em nome de consumidor que não realizou a contratação. Por obvio, não se estar a dizer que a Requerida tenha sido vítima de fraude ou qualquer outro ilícito parecido. Pelo contrário, o que se quer dizer é que a fragilidade das provas produzidas pela Requerida não servem a improcedência da demanda. Seja como for, deveria esta acautelar-se de, ao menos, confirmar os dados cadastrais que Ihe são repassados por terceiro, via telefone, sob pena de ser responsabilizada por prejuízos morais resultantes da má prestação de serviço. Diante dessa especial circunstância, incidem as regras processuais atinentes a inversão do ônus da prova. Tendo falhado a Requerida em atender a tarefa processual, toma-se como verdadeira a alegação trazida pelo Requerente, no sentido de que não teria pactuado qualquer negócio jurídico com a Requerida.

(...) No caso dos autos, não ha dúvida que a inscrição indevida do nome do Requerente em cadastro de maus pagadores é ato atentatório a sua imagem e reputação, direitos esses diretamente relacionados a sua personalidade. (...)

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida indicada pela Requerida. CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Sem prejuízo, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, desde já arbitrada no que corresponder a 2% da vantagem econômica obtida. Na forma do art. 85, § 2°, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da causa.” (ID. 60405041 - Pág. 1/7).

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem,
a Apelante limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5º, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento (ID. 65673994 - Pág. 3) comprova a inscrição do nome da parte Apelada no SERASA, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome do Apelado no SERASA se deu em razão da inscrição realizada pela Apelante, face ao suposto débito da Apelada para com a Apelante.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021